Tribunal: TJDFT
Processo: 0718069-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Apelação cível. Prescrição. Demanda declaratória. Prescrição não consumada. Inversão do onus probandi. Inovação recursal. Regime de separação obrigatória de bens. Partilha de bens.
1. Demanda meramente declaratória da existência de determinado direito afigura-se imprescritível.
2. Ante as peculiaridades do caso, associada ao caráter sigiloso - existência de valores em conta poupança -, admite-se a inversão do ônus da prova.
3. É inadmissível a inovação da demanda em sede recursal.
4. Por ocasião do matrimônio, em nov./2005, o de cujus contava com 63 anos de idade, o que atrai imperiosamente o regime da separação obrigatória de bens, conforme o CCB 1.641, II, na sua redação original, vigente à época.
5. Partilha. Releitura do STF 377: no regime de separação obrigatória de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição (STJ EREsp 1.623.858). A requerente não comprovou que contribuiu para a aquisição do patrimônio que pretende partilhar.